Tribunal: TJSP
Processo: 1004470-67.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não se ressente de omissão. Afastado o dever de cobertura de cirurgia com profissionais e internação em clínica não credenciados ao plano. Revogação da tutela antecipada e dever do autor de reembolsar o réu das despesas efetuadas são decorrências lógicas da reforma da r. sentença. No mais, questões substancialmente decididas pela Turma Julgadora, de forma clara

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não se ressente de omissão. Afastado o dever de cobertura de cirurgia com profissionais e internação em clínica não credenciados ao plano. Revogação da tutela antecipada e dever do autor de reembolsar o réu das despesas efetuadas são decorrências lógicas da reforma da r. sentença. No mais, questões substancialmente decididas pela Turma Julgadora, de forma clara e precisa. Via inadequada para o atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.